Tribunal: TJBA
Processo: 8062135-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062135-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, AMANDA NOGUEIRA YAGIHARA

APELADO: LILIANE SOUSA DAS MERCES SILVA

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a autorização e o custeio de procedimentos médicos.

2. A embargante alegou omissões e obscuridades na decisão, referentes à aplicação da Lei nº 14.454/2022, à análise individualizada dos procedimentos, à clareza do comando executivo e à sua alegada impossibilidade de cumprimento em razão de cancelamento de registro pela ANS.

3. Requereu a integração do julgado e o pré-questionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, devendo-se limitar à correção de vícios formais da decisão judicial.

2. O acórdão embargado analisou suficientemente a controvérsia, reconhecendo o caráter exemplificativo do rol da ANS e a finalidade terapêutica dos procedimentos indicados, com base na Lei nº 14.454/2022.

3. A alegação de ausência de análise individualizada não configura omissão relevante, pois as cirurgias foram apreciadas em bloco, conforme permitido pela técnica processual adotada.

4. Não há obscuridade quanto à forma de cumprimento da obrigação de fazer, tendo o acórdão determinado de modo claro a autorização e o custeio dos procedimentos.

5. A suposta impossibilidade de cumprimento contratual, por ausência de registro regulatório, foi enfrentada na decisão embargada, que reconheceu a responsabilidade da operadora mesmo após o cancelamento.

6. O pré-questionamento fica atendido na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios formais no acórdão afasta a necessidade de integração por embargos de declaração, mesmo quando suscitada omissão relativa à Lei nº 14.454/2022.

2. O pré-questionamento da matéria recursal independe da admissão dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062135-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e como apelada LILIANE SOUSA DAS MERCES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.